Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. INAPLICABILIDADE CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. REQUISITOS PRESENTES. ERRO NA FABRICAÇÃO. SINISTRO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrente de erro na fabricação de produto.
2. Inaplicável o Código do Consumidor à espécie, pois embora a empresa ré seja fornecedora de produtos e serviços no mercado de consumo (CDC, art. 3o), o autor utilizou o bem adquirido para sua atividade lucrativa, não se enquadrando na figura de consumidor final do art. 2o do referido Diploma Legal.
3. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação da existência da conduta antijurídica causadora do dano e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado.
4. No caso, os elementos dos autos são conclusivos no sentido de que o reservatório de água entrou em colapso em decorrência da criação de vácuo no interior de sua célula, por ausência de respiro de ventilação nos septos inferior e superior do tanque, por erro de fabricação do produto pela ré.
5. Demonstrada a conduta ilícita, bem como o nexo de causalidade entre a conduta (erro na fabricação do reservatório) e evento danoso (colapso do reservatório), acarretando prejuízo materiais à autora, patente o dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido.